Tribunal: TJDFT
Processo: 0723003-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723003-97.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GRIMELLE NAVILI SILVA GARCIA AGRAVADO: BANCO PAN S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A Agravante requereu justiça gratuita sem juntar aos autos qualquer comprovante da alegada hipossuficiência econômico-financeira. Há evidências de que tem recursos para recolher o preparo, pois pretende quitar as parcelas do contrato firmado com o Agravado. Assim, intime-se a Agravante para que traga aos autos documentos que evidenciem que, de fato, que não tem condições de efetuar o preparo, de módico valor, no prazo de cinco dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora